Tribunal: TCU
Processo: 032.161/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadorias concedidas a servidores da Universidade Federal de Minas Gerais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, arts. 260 e 262, § 2o, do Regimento Interno e Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de Fatima Alves Oliveira, Thereza Cristina Goncalves Pinto, Leones Jose Tolentino, Claudio Chaves Beato Filho e Nivia Regina Vitalino de Melo; 9.2. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Amintas Fabiano de Souza Figueiredo e Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva, recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boafé pelos inativos; 9.4. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com relação aos atos considerados ilegais, que adote as seguintes medidas: 9.4.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos aposentados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. oriente os interessados de que poderão optar por regime sem dedicação exclusiva nas duas aposentadorias ou optar pela percepção de apenas uma delas; 9.4.3. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.4. encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; 9.6. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais e aos interessados.